Tribunal: STF
Processo: RE 1448215
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPOSENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO.



    Tendo o título judicial que concedeu a desaposentação ao segurado transitado em julgado em data posterior ao julgamento do Tema 503 pelo STF, correto falar em inexigibilidade do título por inconstitucionalidade.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta, em síntese, que “a ocorrência do trânsito em julgado quanto a desaposentação em 17/03/2014, em sua forma em capítulos, totalmente inaplicável ao caso dos autos o resultado do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 (RE 661.256), datado de 27/10/2016, eis que tal data havia se esvaído inclusive o prazo para eventual interposição de ação rescisória, pelo que não encontra lugar falar-se em aplicação do regime de inexigibilidade”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso merece provimento. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 661.256-ED-segundos, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, entendeu não haver previsão legal para os institutos da “desaposentação” e “reaposentação”. Não obstante, decidiu pela irrepetibilidade dos benefícios recebidos pelos segurados em razão de decisão judicial, até a proclamação do resultado do julgamento; bem como preservou a desaposentação dos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento (06.02.2020). Confira-se a ementa do julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO.



    1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”.



    2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”.



    3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado.



    4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”.



    5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração.



    6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.



    7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para:



    a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”;



    b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento;



    c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.



    (RE 661.256-ED-segundos, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, grifos nossos)



    5. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento com observância ao que decidido na modulação dos efeitos do Tema nº 503 de RG RE 661.256-ED.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator